Tribunal: CARF
Processo: 11516.000687/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.000687/2011-51
RESOLUÇÃO
3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERDIGAO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
002.960, de 14 de outubro de 2025, prolatada no julgamento do processo 11516.000681/2011-83,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que se manifestou pelo seu indeferimento e
não homologação das compensações vinculadas.
No presente processo tem-se o Pedido de Ressarcimento (PER) no
30511.49592.300307.1.1.099830 (fls. 03/04), transmitido em 30/03/2011, de créditos da
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
2
contribuição para a COFINS de incidência não cumulativa, vinculados à receita de exportação,
apurados no 4o trimestre calendário de 2006, no valor total de R$ 816.322,90..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2006
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Respeitados pela autoridade administrativa os princípios da motivação e do
devido processo legal, improcedente é a alegação de cerceamento de defesa e
nulidade do feito fiscal.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do
crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
DIREITO DE CRÉDITO. ALEGAÇÕES CONTRA O FEITO FISCAL. PROVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Nos processos administrativos referentes reconhecimento de direito creditório,
deve o contribuinte, em sede de contestação ao feito fiscal, provar o teor das
alegações que contrapõe aos argumentos postos pela autoridade fiscal para não
reconhecer, ou reconhecer apenas parcialmente o direito pretendido.
PIS. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DO CRÉDITO.
DACON
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuições para o PIS e da Cofins, a
apuração dos créditos é realizada pelo contribuinte por meio do Dacon, não
cabendo a autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir
com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de custos e despesas não
informados ou incorretamente informados neste demonstrativo.
PIS/PASEP. COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. VENDAS A EMPRESAS
EXPORTADORAS. ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 1597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
3
No âmbito do regime não cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, a responsabilidade tributária pelo pagamento das contribuições devidas e
seus consectários legais, no caso de venda a empresa exportadora sem o
preenchimento dos requisitos legais da isenção no momento da venda, é do
contribuinte vendedor das mercadorias.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindível é a perícia requerida
pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-la.
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ANO-CALENDÁRIO: 2006
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
As hipóteses de crédito no âmbito do regime não cumulativo de apuração da
Cofins são somente as previstas na legislação de regência, dado que esta é
exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento, não
estando suas apropriações vinculadas à caracterização de sua essencialidade na
atividade da empresa ou à sua escrituração na contabilidade como custo
operacional.
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo da Cofins, somente são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: os combustíveis e lubrificantes, as matérias
primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros
bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de sua aplicação direta na prestação
de serviços ou no processo produtivo de bens destinados à venda; e os serviços
prestados por pessoa jurídica, aplicados ou consumidos na prestação de serviços
ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
No âmbito do regime não cumulativo da Cofins, a natureza do bem produzido
pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada para fins de
aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no cálculo do
crédito deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo adquirido.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. ISENÇÃO. VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO.
Para que a operação de venda se enquadre na definição de fim específico de
exportação e faça jus à isenção da contribuição o produtor-vendedor deve
remeter os produtos vendidos a empresa exportadora diretamente para
Fl. 1598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
4
embarque de exportação, por conta e ordem do exportador, ou para recinto
alfandegado.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando todos os
fundamentos anteriores e solicitando, em síntese:
“Portanto, é possível concluir no sentido de que o presente despacho decisório
possui inúmeros equívocos de cunho fático e jurídico que permitem, com clareza
meridiana, reconhecer sua nulidade ou mesmo improcedência.
POSTO ISSO, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente recurso
para anular a r. decisão recorrida ou, ao menos, dar provimento para julgar
procedente a presente manifestação de inconformidade a fim de reconhecer a
nulidade, ou, no mérito, total improcedência do despacho decisório, conforme
razões aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa E. Turma,
portanto passa a ser analisado.

Delimitação e base regimental
Superada a análise preliminar sobre o sobrestamento do feito, passa-se à
verificação da suficiência da instrução processual.
O presente processo trata de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/Pasep
não cumulativo, formulado pela Perdigão S.A., relativo ao período de apuração de
2009, lavrado sob o no 11516.000681/2011-83.
A autoridade fiscal glosou valores declarados como créditos a ressarcir, sob
fundamentos variados:
(i) ausência de comprovação de insumos;
(ii) inconsistências na apuração de créditos vinculados à exportação;
(iii) improcedência de crédito presumido agroindustrial; e(iv) questionamentos
quanto à legitimidade da sucessora (BRF S.A.).
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, manteve o indeferimento do pedido, sem examinar, de modo
Fl. 1599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
5
específico e técnico, os elementos probatórios relacionados a cada uma dessas
matérias.
Assim, constata-se insuficiência instrutória, o que enseja a conversão do
julgamento em diligência, com fundamento no art. 61, inciso II, c/c art. 101, caput
e § 2o, ambos do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 (com alterações até a Portaria MF no 1.918/2024).
A diligência tem por finalidade permitir que a unidade preparadora proceda à
análise técnica e factual dos elementos de prova, de modo a assegurar
julgamento de mérito fundado em base fática adequada e respeitar os princípios
da verdade material e da segurança jurídica.

Crédito de insumos: essencialidade e relevância (REsp 1.221.170/PR)
O primeiro ponto a demandar exame complementar diz respeito aos créditos
sobre bens e serviços empregados como insumos na atividade industrial da
Recorrente.
O despacho decisório e a decisão de primeira instância basearam-se em
interpretação literal das Instruções Normativas SRF no 404/2004 e RFB no
1.911/2019, desconsiderando os parâmetros jurisprudenciais vinculantes fixados
pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR (Tema 779), segundo
os quais são insumos todos os bens e serviços essenciais ou relevantes ao
processo produtivo ou à prestação de serviços.
No caso, a glosa abrangeu itens como:
Equipamentos de proteção individual (EPI);
Materiais de limpeza e sanitização das linhas industriais;
Produtos utilizados em refrigeração, esterilização e conservação;
Energia e utilidades empregadas no processamento fabril;
Serviços de transporte interno, manutenção e calibração de máquinas.
Entretanto, não há laudo técnico ou parecer fiscal detalhando a função produtiva
desses itens, tampouco relatório que demonstre a eventual acessoriedade ou
indispensabilidade de cada grupo de despesa.
Desse modo, impõe-se a verificação técnica quanto à aplicação dos critérios de
essencialidade e relevância, mediante diligência à unidade preparadora para que:
a) solicite à contribuinte memorial descritivo do processo produtivo e relação dos
insumos utilizados, com indicação de sua função operacional;
b) analise, item a item, a pertinência dos créditos sob a ótica do REsp
1.221.170/PR;
c) elabore laudo conclusivo, fundamentando tecnicamente a inclusão ou exclusão
de cada grupo de insumos.
Fl. 1600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
6

Créditos vinculados à exportação
O segundo eixo de análise refere-se aos créditos vinculados a receitas de
exportação, que, conforme o art. 5o da Lei no 10.637/2002 e o art. 6o da Lei no
10.833/2003, podem ser mantidos integralmente, não se aplicando restrição à
apropriação. Ocorre que, embora a contribuinte tenha apresentado documentos
comprobatórios (Registros de Exportação, Notas Fiscais de Saída, Declarações de
Exportação e extratos de embarque), não há nos autos exame individualizado da
vinculação entre esses documentos e os créditos declarados.
A DRJ limitou-se a afirmar genericamente que “não restou comprovada a
destinação dos créditos às receitas de exportação”, sem indicar quais documentos
seriam insuficientes, o que caracteriza omissão instrutória.
Assim, a unidade preparadora deverá:
a) confrontar os documentos fiscais e aduaneiros apresentados com os valores
declarados;
b) elaborar planilha de vinculação crédito/exportação, demonstrando quais
créditos se referem efetivamente a produtos exportados;
c) indicar, de forma expressa, quais parcelas permanecem glosadas e os
fundamentos objetivos para tanto.

Crédito presumido da agroindústria
O terceiro ponto refere-se ao crédito presumido da agroindústria, previsto no art.
8o da Lei no 10.925/2004, que autoriza a fruição do benefício em relação a
aquisições de insumos de produtores rurais e cooperativas, desde que atendidas
as condições legais.
A decisão recorrida indeferiu a totalidade dos valores declarados, sob alegação de
ausência de comprovação da origem dos insumos. Todavia, constam nos autos
notas fiscais e demonstrativos contábeis que aparentemente não foram
examinados, de modo que não há como afirmar se as aquisições atendem aos
requisitos do benefício.
A diligência deve, portanto, abranger:
a) conferência da origem dos insumos e da condição de produtor rural/cooperativa
dos fornecedores;
b) verificação da aplicação correta dos percentuais e metodologia de cálculo do
crédito presumido;
c) emissão de relatório técnico indicando as parcelas reconhecidas e as indeferidas,
com justificativa legal.
Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
7

Conclusão / Proposta de Diligência
Diante das omissões e inconsistências acima apontadas, e com fundamento no
art. 61, inciso II, c/c art. 101, caput e §2o, do Regimento Interno do CARF, propõe-
se a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade preparadora de
origem adote as seguintes providências:
Quanto aos insumos:
a) Solicitar à contribuinte memorial descritivo do processo produtivo e relação
detalhada dos itens glosados;
b) Analisar cada item segundo os critérios de essencialidade e relevância (REsp
1.221.170/PR);
c) Emitir laudo conclusivo apontando expressamente quais insumos são passíveis
de crédito.
Quanto às exportações:
a) Proceder à vinculação documental entre créditos declarados e receitas de
exportação;
b) Emitir relatório consolidando valores reconhecidos e glosados, com
fundamentos objetivos.
Quanto ao crédito presumido agroindustrial:
a) Verificar origem e natureza dos insumos adquiridos;
b) Confirmar enquadramento dos fornecedores;
c) Recalcular o crédito, se necessário, e indicar eventuais ajustes.
Forma de execução:
a) Intimação da contribuinte para manifestação e apresentação de documentos;
b) Retorno dos autos com relatório técnico conclusivo, contendo planilhas e
parecer fiscal detalhado.
Diante do exposto, propõe-se a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade preparadora realize as verificações técnicas e documentais descritas, a
fim de sanar lacunas instrutórias e permitir o julgamento seguro e integral do
mérito pelo colegiado.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.963 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.000687/2011-51
8
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1603
DF CARF MF
Original